Tribunal: STF
Processo: PPE 1311
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de Prisão Preventiva para Extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, de nacionalidade portuguesa, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Consta da representação (eDoc. 1, fl. 2): 

Consta, assim, na Difusão Vermelha A-2529/2-2026, que: a) ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO é procurado para cumprimento de pena em Portugal pelos crimes de resistência e coerção contra funcionário público, para os quais há previsão na legislação daquele país nos artigos 13, 14 (1), 26 (1), 30 (1) c/c 347 (1), 181 (1) e 184, 77, 153 (1) e 155 (1)(a), 132, (2)(l), todos do Código Penal Português, segundo a notificação vermelha, com pena aplicada de 2 anos e 3 meses; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 406/24.0GAMCN, de 26 de janeiro de 2026, documento emitido pela Corte de Marcos de Canavezes; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.

Assim, colhe-se da representação da INTERPOL que (eDoc. 1, fl. 4): 

12. Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Espírito Santo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação em Guriri/ES. 
13. Por sua vez, considerando tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária.

Em 23/2/2026, proferi decisão determinando a prisão preventiva para fins de extradição do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO  (eDoc. 6). 
A ordem de prisão foi cumprida no dia 5/3/2026, em São Mateus/ES, conforme comunicado pela Polícia Federal. 
 A Defensoria Pública da União, representando os interesses do extraditando, apresentou pedido de liberdade provisória, com a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (eDoc. 27). 
Em 20/3/2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou aos autos “o pedido de extradição formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal, Autoridade Central em matéria de extradição, em desfavor do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), firmada em 23 de novembro de 2005 e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013” (Ofício nº  1537/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, eDoc. 36).
Encaminhou, ainda, a Nota Técnica nº 93/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, “indicando a análise de admissibilidade administrativa prévia do respectivo pedido realizada por esta Coordenação-Geral” (eDoc. 36).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido deduzido pela DPU, a fim de que seja concedida a liberdade provisória de Alexandre Paulo Ribeiro Coelho, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão” (eDoc. 40).
Tendo em vista o recebimento dos documentos formalizadores da extradição remetidos pela República Portuguesa, o Ministério Público Federal requereu, ao final, “[a] designação de dia e hora para o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei de Migração e do art. 209 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 40).

É o relatório. DECIDO. 

Cumpre destacar que se trata de pedido de Prisão Preventiva para Extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, de nacionalidade portuguesa, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL)
O nacional português é procurado para cumprimento de pena no país solicitante, em virtude da prática de crimes correlatos aos de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331, c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, cuja pena máxima prevista é de 4 (quatro) anos de reclusão.
Consta, ainda, que “contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 406/24.0GAMCN, de 26 de janeiro de 2026, documento emitido pela Corte de Marcos de Canavezes”, e que “o país solicitante dá garantias de que a extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”.
A prisão foi decretada em 23/2/2026 e efetivada em 5/3/2026, em São Mateus/ES (eDocs. 6 e 14).
Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”). Aliás, é assente na jurisprudência desta CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1.254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20/9/2011).
Apesar da característica específica da prisão preventiva para extradição, esta CORTE, em casos excepcionalíssimos, já flexibilizou a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Ext 1.647, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 15/9/2021; Ext. 1.519 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 5/11/2020; Ext. 1.572, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/4/2019; Ext. 1.578, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/5/2019; Ext. 1.535, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2018; Ext. 1.311, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/2/2015; Ext. 1.359, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 9/9/2014; Ext. 1.254, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 20/9/2011).
No caso específico destes autos, a Defesa do extraditando juntou aos autos expressiva documentação apta a demonstrar a estabilidade de sua presença no país”, incluindo comprovação de que o estrangeiro possui residência fixa e vínculos familiares no Brasil, além de não ostentar qualquer registro de antecedentes criminais. Em acréscimo, está em situação migratória regular, com autorização de residência destinada a nacionais portugueses com validade até o dia 31/1/2027.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, nos seguintes termos (eDoc. 40):

“A liberdade provisória requerida pela defesa merece ser deferida, mostrando-se medida adequada às particularidades do caso concreto.
Esse entendimento é justificado pelo reconhecimento de que a Lei nº 13.445/17 (nova Lei de Migração) – especialmente em seu artigo 84, § 1º (que trata do pedido fundamentado) e seu art. 86 (que trata da possibilidade do extraditando responder em liberdade) – não mais permite que a prisão para fins de extradição seja considerada como “condição de procedibilidade do processo de extradição”. Pelo contrário, é necessário que se explicite o periculum libertatis e se fundamente a medida prisional.
No que diz respeito a Alexandre Paulo Ribeiro Coelho, os elementos fáticos trazidos pela sua defesa denotam que sua permanência em liberdade não representará perigo concreto para o trâmite de futuro processo extradicional ou para eventual execução da extradição, caso deferida por essa e. Corte.
Há indícios do interesse do estrangeiro em permanecer em território brasileiro, traduzido pela sua regularização migratória no país, em que exerce profissão, constituiu família e firmou residência. Tais elementos não são condizentes com uma presunção de risco de fuga e evasão da entrega extradicional por parte do custodiado, situação que, no caso em tela, representaria abrupto rompimento com o vínculo que já possui com o Brasil.
Logo, sob a ótica da possibilidade de frustração da eficácia da extradição, não se verifica situação que configure o periculum in mora. Também sob o prisma da necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, não há como se concluir pela presença do pressuposto, uma vez que as infrações imputadas a Alexandre Paulo Ribeiro Coelho são de menor potencial ofensivo, punidos com penas máximas de dois anos.
Nesses termos, considerando as circunstâncias pessoais do nacional português, a prisão para fins de extradição decretada neste processo não resiste ao crivo da proporcionalidade.
Com efeito, diante da ausência de periculum libertatis, o fim almejado com a imposição da medida cautelar pessoal – eficácia de eventual extradição – não justifica o sacrifício da liberdade de locomoção do procurado, tampouco sua submissão aos malefícios de um ambiente carcerário.
Igualmente, a segregação cautelar adotada para fins de extradição não se mostra proporcional com a gravidade dos crimes atribuídos ao custodiado pelas autoridades portuguesas, aos quais a lei brasileira impõe pena de prisão de dois anos, próxima ao limite aceitável para a concessão da extradição, tendo em vista a causa de impeditiva prevista no art. 82, IV, da Lei de Migração.
Portanto, não se mostra justificável impor máxima restrição à liberdade do estrangeiro quando suas condições pessoais não representam risco à eficácia extradicional.
À luz das circunstâncias próprias deste caso, a fim de se evitar a adoção da prisão cautelar como um fim em si mesmo ou instrumento punitivo, entende-se que a sua substituição por medidas alternativas alcançaria, de forma menos gravosa, os fins de garantir futura entrega do extraditando ao Estado requerente da extradição.
Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido deduzido pela DPU, a fim de que seja concedida a liberdade provisória de Alexandre Paulo Ribeiro Coelho, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. 
No mais, considerando o recebimento dos documentos formalizadores da extradição remetidos pela República Portuguesa, pugna-se pela designação de dia e hora para o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei de Migração e do art. 209 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

Verifica-se, dessa maneira, que as circunstâncias concretas do caso, juntamente com as alegações da Defesa, a serem devidamente analisadas no julgamento do mérito desta Extradição, autorizam que o extraditando responda ao processo em liberdade, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/2017, assim redigido:

Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF e do art. 86, da Lei 13.445/2017, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO CARVALHO (CPF 061.912.777-50).
Deverá o extraditando, porém: 

a) comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês;
b) submeter-se a recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e
c) submeter-se à monitoração eletrônica, nos termos dos incisos I, V e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, com área de inclusão de seu domicílio e de seu trabalho, conforme endereços fornecidos à Polícia Federal;
d) entregar seu passaporte, que ficará retido até o término do julgamento desta extradição.
 
Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

As medidas cautelares deverão ser executadas e fiscalizadas pelo Juízo da Vara Federal de São Mateus/ES, com comunicações semanais a esta CORTE sobre eventuais violações.

Por fim, atendidas as demais formalidades para o processamento do pedido extradicional, nos termos do art. 209 do RiSTF, designo para o dia 29/4/2026, às 14h, nas dependências da Vara Federal de São Mateus/ES, audiência para o interrogatório do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO CARVALHO.
Realizado o interrogatório, sairão o extraditando e sua defesa cientes e intimados do prazo de 10 (dez) dias, contados do interrogatório, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017, para oferta de defesa. 
Delego, a um dos Juízes Federais do mencionado juízo, a condução do interrogatório do extraditando, nos termos do art. 211 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DETERMINO ao MM. Juiz-Diretor da referida Vara Federal que: 

a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato a ser ali realizado; 
b) providencie a intimação pessoal do extraditando;
c) adote as medidas necessárias à apresentação do extraditando para a audiência designada;
d) nomeie e intime tradutor juramentado no idioma do extraditando para comparecimento ao ato, caso necessário; 
e) intime à Defensoria Pública da União; e 
f) comunique, por meio eletrônico, o resultado das providências com a maior antecedência possível, não inferior a 5 (cinco) dias.

Não havendo possibilidade de deslocamento físico do custodiado, o interrogatório poderá ser realizado por videoconferência, cabendo ao Juízo delegatário a adoção das medidas necessárias à sua realização.
Intimem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal.
Cumpram-se todas as determinações com urgência, certificando-se. 
Reautue-se esta PPE como Extradição.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente